Tribunal: TJES
Processo: 5006292-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006292-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: FELIPE NUNES DOS SANTOS 09515256704

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, considerou integral o pagamento efetuado pelo devedor e determinou a restituição do veículo apreendido.

A instituição financeira agravante sustenta que o depósito judicial foi parcial, pois realizado sem a devida atualização monetária do débito, considerando o transcurso de aproximadamente três anos desde o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado pelo devedor, correspondente ao valor histórico da dívida apontado na petição inicial, sem a devida atualização monetária, configura o pagamento integral exigido para a purgação da mora e consequente restituição do bem objeto de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da integralidade da dívida pendente, requisito para a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante, deve abranger não apenas as parcelas vencidas e vincendas, mas também os encargos moratórios e a atualização monetária, em observância ao princípio da reparação integral do credor.

O depósito efetuado sem a devida atualização, especialmente após o transcurso de lapso temporal significativo, caracteriza quitação parcial e não cumpre a exigência legal para a purgação da mora, sendo insuficiente para consolidar a propriedade do bem nas mãos do devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de devolução do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019899-56.2017.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FELIPE NUNES DOS SANTOS
,
reconheceu o pagamento integral do débito, determinando a devolução do veículo no prazo de setenta e duas horas.

Alega a parte recorrente, em suma, que o pagamento não foi integral, porquanto não atualizado o débito, ocorrendo tão somente a purgação parcial da mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13409398.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006292-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: FELIPE NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
FELIPE NUNES DOS SANTOS
,
reconheceu o pagamento integral do débito, determinando a devolução do veículo no prazo de setenta e duas horas.

Alega a parte recorrente, em suma, que o pagamento não foi integral, porquanto não atualizado o débito, ocorrendo tão somente a purgação parcial da mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13409398.

Sem contrarrazões.

Como dito, tratam os autos de origem de ação de busca e apreensão deflagrada pelo banco agravante em desfavor do ora agravado.

Na r. decisão recorrida, entendeu o julgador singular, em suma, pelo pagamento integral do débito, determinando, então, a restituição do veículo em favor da parte requerida, no prazo de setenta e duas horas.

Entretanto, tenho que o depósito realizado pela parte agravada não deve ser compreendido como quitação integral do débito,
porquanto não observada a necessária atualização do valor inicialmente devido, considerando, sobretudo, o transcurso de aproximadamente três anos do ajuizamento da demanda.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

Acresça-se a essa compreensão a que preconiza ser cabível a atualização do débito, em homenagem ao princípio da reparação integral, mesma ratio que imbuiu, por exemplo, a previsão dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil e que afasta a pretensão recursal
. II. Apelo conhecido e provido. (TJES, Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0019899-56.2017.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida que determinou a devolução do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)